Tribunal: STF
Processo: HC 186765
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Habeas Corpus 7000232-02.2020.7.00.0000, submetido à relatoria do Ministro Ten. Brig. Ar. CARLOS VUYK DE AQUINO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar), falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) e exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica (art. 282 do Código Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e", do Código Penal Militar, na forma do art. 79, caput, também do CPM). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4, fls. 12-14):
    Conforme se depreende dos inclusos autos de inquérito policial militar, o Comando da 2ª Região Militar recebeu do Comando Militar do Leste expediente originário do Serviço de "Disque Denúncia" da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, dando conta de que o Capitão Médico Wilson Pereira do Carmo Júnior estaria utilizando o número de inscrição do Conselho Regional de Medicina pertencente a outro médico. 
    Em verificação preliminar, foi constatado que o número de registro do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ) utilizado pelo indiciado no Hospital Militar de Área de São Paulo (CRM 52.89514-8) realmente pertencia a outro profissional, qual seja, ao médico Wilson Indalécio Júnior, regularmente inscrito no referido Conselho de Classe. 
    Diante disso, foram solicitadas informações à Universidade Federal Fluminense, tendo esta Instituição de Ensino, à fl. 227 (Evento 1, anexo 6), declarado que o indiciado teve sua matrícula cancelada por abandono no primeiro semestre de 2009, não tendo concluído o Curso de Graduação em Medicina, tampouco sido transferido para outra instituição de ensino superior. 
    Em outras palavras, o Capitão Médico Wilson Pereira do Carmo Júnior, na verdade, jamais fora médico, tendo, durante todo o tempo em que integrou as fileiras do Exército Brasileiro, exercido ilegalmente a Medicina. 
    Iniciada a instrução criminal, a defesa requereu a instauração do incidente de insanidade mental do acusado, cujo pleito foi deferido pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, sem, contudo, acarretar a suspensão dos atos processuais. Colhe-se da decisão (Doc. 7, fls. 11-13): 
    ii. Do Incidente de Insanidade Mental
    O Incidente de Insanidade Mental é admitido quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do Réu, sendo submetido à perícia médica, podendo ser ordenada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, ou do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo (art. 156, caput e §1º, do Código de Processo Penal Militar). 
    A Defesa juntou laudos médicos, com os exames de crânio realizados pelo militar, os quais indicam alguns sintomas e enfermidades enfrentados pelo Acusado. Mostra-se razoável, portanto, a instauração de incidente de insanidade mental, para verificar a imputabilidade do Agente pelos atos praticados, visando à perpetuação dos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, garantindo-se a possibilidade de as Partes participarem e influírem no resultado do processo, dando-se robustez ao princípio da "paridade das armas". O Ministério Público Militar inicialmente manifestou-se a favor da instauração do referido incidente (Evento 46). Em termos legais, o processo só poderia ser sustado se fosse indispensável a presença do Acusado que já foi submetido ao exame pericial para a produção de determinada prova, o que não é o caso dos autos (art. 158 do CPM). 
    Vale esclarecer que a fim de atender aos princípios de ampla Defesa e Contraditório, o deferimento do exame sem a suspensão da marcha processual, não implicará em prejuízo. 
    Buscando a suspensão do processo até a conclusão do incidente, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 10): 
    HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 161 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DESNECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA. 
    O Plenário desta Corte Castrense já decidiu que o art. 161 do Código de Processo Penal Militar exige análise exegética para determinar a suspensão de processo, devendo ser levado em consideração o resultado do exame pericial e, ainda assim, quando se trate de doença incapacitante que possa frustrar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado. 
    Vale dizer que a suspensão do feito pela superveniência de doença mental somente se justifica se o réu não entender o caráter do processo a que está sendo submetido, de forma que a doença mental a que se refere o art. 161 do CPPM deve ser aquela com potencialidade de retirar essa capacidade, impossibilitando-o do exercício da ampla defesa. Denegação da ordem. Decisão por maioria. 
    Nesta ação, a defesa alega: (a) Em que pese o incidente tratar de doença mental superveniente (CPPM, art. 161), o Conselho Especial de Justiça tratou da imputabilidade do acusado ao tempo do crime (CPPM, art. 156), tendo sido esta a fundamentação legal utilizada quando da análise da questão (fls. 326/328 dos autos principais), restando claro o equívoco da decisão; (b) não poderia o Conselho determinar o prosseguimento da ação penal sem a definição do incidente, sob pena de incorrer em cerceamento à defesa, visto serem frontalmente atacados os princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV); (c) a defesa técnica não tem condições de indicar provas, arguir testemunhas ou impugnar atos processuais sem que tenha certeza da lucidez de seu assistido; e (d) o paciente foi acometido por tumor na base do crânio com crescimento para a fossa posterior craniana que tocava ponte cerebelo e os nervos cranianos, tendo se submetido a complexa cirurgia. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a suspensão da ação penal n° 7000004-64.2020.7.02.0002 enquanto não resolvido o Incidente de Sanidade Mental por doença mental superveniente, nos termos do art. 161 do CPPM, com invalidação dos atos praticados após o deferimento do exame de insanidade mental para apuração de doença mental superveniente. 
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, o Superior Tribunal Militar chancelou a conclusão do Conselho Especial de Justiça para o Exército e rechaçou a tese defensiva acerca da necessidade de suspender os atos processuais em razão da instauração do incidente de insanidade mental. Extrai-se do voto condutor do acórdão o seguinte trecho:
    Em síntese, sob o argumento segundo o qual o art. 161 do Código de Processo Penal Militar, que versa sobre doença mental superveniente, estabelece que o processo ficará suspenso até que o acusado se restabeleça, a Defesa requereu a "(...) a suspensão da ação penal n° 7000004-64.2020.7.02.0002 enquanto não resolvido o Incidente de Sanidade (sic) Mental por doença mental superveniente, nos termos do art. 161 do CPPM, com invalidação dos atos praticados após o deferimento do exame de insanidade (sic) mental para apuração de doença mental superveniente.". 
    Não assiste razão em parte ao Impetrante. 
    Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". 
    […]
    Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito ao indeferimento do pedido de suspensão da Ação Penal Militar a que responde o Paciente até a conclusão do Incidente de Insanidade Mental já instaurado. 
    Conforme fundamentado por ocasião da Decisão na qual indeferi o pleito liminar: 
    "(...) Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pela Defesa do Paciente, e ressalvando o caráter satisfativo do pleito liminar requerido, ainda assim, não identifico, em preliminar análise, tais requisitos. 
    Afinal, quanto ao primeiro deles, embora de fato exista precedente deste Tribunal no sentido de que "(...) Considerando que a enfermidade mental de um dos réus, quando superveniente ao fato, acarreta, por imperativo legal, a suspensão do feito até o seu pronto restabelecimento, torna-se imperiosa a cisão processual, com o fito de garantir a celeridade e a adequada instrução, em relação aos demais agentes (...)" (Recurso em Sentido Estrito nº 7000360-90.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 27/06/2018), o Plenário desta Corte Castrense já decidiu que o art. 161 exige análise exegética para determinar a suspensão de processo, devendo ser levado em consideração o resultado do exame pericial e, ainda assim, quando se trate de doença incapacitante que possa frustrar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado. 
    […]
    Por outro lado, na própria Decisão do Colegiado Julgador de primeiro grau, contra a qual se insurgiu a Defesa do Paciente, fica claro que o Juízo a quo não descurou de salientar que a manutenção da marcha processual não acarretaria prejuízo para o Réu, sendo respeitados os Postulados de índole constitucional do contraditório e da ampla defesa, conforme se verifica nos fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da suspensão pretendida: 
    […]
    Evidencia-se do decisum que, sobrevindo incapacidade do Paciente que possa vir a lhe suprimir o regular exercício do seu amplo direito de defesa, certamente o Juízo de primeiro grau se acautelará de aplicar o disposto no art. 161 do Código de Processo Penal Militar, sendo certo que o entendimento delineado pelo Conselho Julgador da 2ª Auditoria da 2ª CJM encontra-se em perfeita consonância com a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, conforme já demonstrado anteriormente. 
    Além disso, considerando o atual estágio da instrução processual, de formulação dos quesitos para os peritos médicos, já apresentados pela Defesa, bem como o fato de que em 26 de março de 2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM proferiu Despacho determinando a conclusão do feito em momento oportuno, em face do que dispõe o art. 5º da Portaria Conjunta de nº 331/2020, da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que, em conformidade com o Ato de nº 2.946/2020, do Superior Tribunal Militar, e da Resolução de nº 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, suspendeu os prazos processuais até 30 de abril de 2020, se não sobrevier nova resolução do Conselho Nacional de Justiça e/ou do Superior Tribunal Militar, não se identifica a real necessidade de interrupção da marcha processual, o que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se extrai do seguinte julgado: 
    "Habeas Corpus nº 0000206-02.2015.7.00.0000 (DJe: 05/02/2016) Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE MENTAL. NECESSIDADE DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. A apresentação de dispensas médicas, a despeito de indicar eventuais problemas relacionados à saúde mental do Acusado, não autoriza, por si só, o sobrestamento da ação penal regularmente instaurada para apurar a ocorrência de delito militar. 2. A marcha processual deve seguir normalmente na hipótese de dúvida sobre as condições de saúde mental do acusado, para que, durante a instrução criminal, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, seja instaurado o incidente de insanidade mental que irá subsidiar o Conselho de Justiça no tocante à eventual inimputabilidade ou atipicidade da conduta. 3. Só é admissível o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus diante de situações excepcionais que evidenciem a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. 4. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime." (Grifos nossos). 
    Por fim, quanto ao segundo requisito para a concessão do pleito antecipatório, qual seja, o periculum in mora, igualmente não o identifico nos presentes autos, na medida em que o Paciente não se encontra na iminência de ser cerceado em seu status libertatis, aí considerada a atual fase processual da Ação Penal Militar em curso na 2ª Auditoria da 2ª CJM, até porque dependem de sentença condenatória transitada em julgado que sequer se avizinha. 
    Em sendo assim, não se identifica, pelo menos com base nos documentos acostados aos autos até aqui, qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela Autoridade erigida coatora, porquanto a Decisão na qual o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM encontra-se em perfeita consonância com a doutrina e a jurisprudência. 
    Por tais motivos, irretocável a Decisão proferida pelo Conselho especial de Justiça para o Exército de não suspensão do feito em curso no âmbito da 2ª Auditoria da 2ª CJM, sendo inviável, pelo menos por hora, o acolhimento do pleito antecipatório requerido pela Defesa constituída do Paciente. 
    Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar por não estarem presentes os seus requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 88, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.". 
    Os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar são suficientemente aptos à denegação da ordem, até mesmo porque, colhidas as informações prestadas pelo Juízo apontado coator, não identifico mudança no panorama dos autos que conduza à eventual constatação de que a referida Autoridade tenha agido com ilegalidade ou abuso de poder ao deixar de suspender o feito em trâmite na 2ª Auditoria da 2ª CJM. Tampouco o Paciente encontra-se em vias de ser cerceado em sua liberdade por esses motivos.
    […]
    Conforme ressaltou o Custos Legis: 
    "(...) As peças remetidas pelo i. Juízo a quo evidenciam a inconsistência dos argumentos expendidos pelo Paciente, não se entrevendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela Autoridade erigida coatora para justificar o pretendido sobrestamento do feito em curso no âmbito da 2ª Auditoria da 2ª CJM. 
    É cediço que, com fulcro em iterativa jurisprudência desta Corte Superior e do egrégio Supremo Tribunal Federal, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa constitui medida de caráter excepcional, admissível apenas quando o motivo legal invocado mostrar-se inequívoco. 
    Primus ictus oculi, pelo caso trazido a lume nestes autos, o Paciente não se encontra na iminência de ser cerceado em seu status libertatis. 
    A uma, tendo em vista a atual fase da instrução processual da Ação Penal Militar em curso na referida Auditoria, de formulação dos quesitos para os peritos médicos, já apresentados pela Defesa. A duas, porque os presentes autos dependem de sentença condenatória transitada em julgado que sequer se aproxima, pelo fato de que em 26 de março de 2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM proferiu Despacho determinando a conclusão do feito em momento oportuno, em face do que preconiza o art.5º da Portaria Conjunta de nº 331/2020, da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual, em conformidade com o Ato de nº 2.946/2020, do Superior Tribunal Militar, e da Resolução de nº 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, suspendeu os prazos processuais até 30 de abril de 2020, se não sobrevier nova resolução do Conselho Nacional de Justiça e/ou do Superior Tribunal Militar. 
    Portanto, o presente pedido está a ensejar indeferimento, haja vista a carência de motivação. 
    O Paciente pretende, sem amparo na lei, na doutrina ou na jurisprudência, antecipar juízo categórico, somente admissível diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 
    Este é o cenário em que se agita a controvérsia, não se afigurando possível reconhecer a mínima procedência ao pleito. 
    In casu, verifica-se que a apuração observa o procedimento exigido pela Lei Processual Penal Militar aplicável à espécie, sem sobressalto, sequer, de violação da lei ou dos princípios garantidores do processo penal em geral que demande a concessão de medida excepcional, como propugna o Paciente.".
    Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.
    Ficou consignado, portanto, que, “sobrevindo incapacidade do Paciente [atestada em laudo pericial] que possa vir a lhe suprimir o regular exercício do seu amplo direito de defesa, certamente o Juízo de primeiro grau se acautelará de aplicar o disposto no art. 161 do Código de Processo Penal Militar”, segundo o qual “Se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficará suspenso, se já iniciados, até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem prejuízo das diligências que possam ser prejudicadas com o adiamento”. 
    Nessas circunstâncias, não cabe falar na existência, mesmo que remota, de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus. A propósito: RHC 121.494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2015; RHC 116.344, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/5/2014; HC 119.406, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/4/2014. 
    Além disso, não se vislumbra, ao menos por ora, prejuízo ao réu, já que, após a conclusão do incidente, nada impede a defesa de postular a reiteração, em juízo, de eventual prova colhida, observadas as circunstâncias da causa (art. 161, §2º, do CPPM). 
    É de se considerar, por fim, que o exame das demais questões suscitadas pela defesa pressupõe a indevida análise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 80.546/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/2/2001). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente